Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Cessão de direitos sobre imóvel. Simulação. Preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa rejeitadas.
1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, analisando e decidindo as questões relevantes para o julgamento, o que foi feito no caso sub judice, não se fazendo necessária a abordagem de todas as teses levantadas pelas partes.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de prova oral, haja vista a suficiência da prova documental constante dos autos.
3. Comprovada simulação de negócio entre mãe e filho na iminência da ruptura da união estável dele. Nulidade do negócio com o retorno ao status quo ante